Tribunal: TJES
Processo: 5000174-73.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-73.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000174-73.2024.8.08.0004

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A

EMBARGADO: ERALDO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO ACERCA DE EVENTUAIS VALORES QUE TENHAM SIDO DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O
ERRO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 12802918.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida/Recorrida em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe conferiu provimento para reformar a r. sentença impugnada e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar alegad
a
omissão
, vez
que
o r. Acórdão de Id. 12657355 não teria se manifestado acerca da compensação/devolução dos valores recebidos pela parte autora.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, n
o caso dos autos,
realmente há necessidade de se atribuir efeito modificativo ao
decisium
.

Portanto, faço constar o seguinte trecho:

Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta d
o

Autor
e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
a
fim de
corrigir
omissão
relativ
a

à compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)